Tribunal: TJMT
Processo: 1013401-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013401-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Previdência privada, Capitalização e Previdência Privada, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), ANDRELISA PIERINA VENDRAME - CPF: 488.479.171-15 (AGRAVADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – MÉRITO – DESENTRANHAMENTO DA SEGUNDA CONTESTAÇÃO – DUPLICIDADE DE DEFESA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

No feito em que tenham sido apresentadas duas contestações, a segunda peça defensiva oposta deve ser desconsiderada diante da ocorrência da preclusão consumativa.

Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, uma empresa tem legitimidade para responder por obrigação contraída por outra, quando integrantes do mesmo grupo econômico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013401-32.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

AGRAVADA: ANDRELISA PIERINA VENDRAME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, que, nos autos do “
pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautela
r” no. 1014890-70.2023.8.11.0055 ajuizada por
ANDRELISA PIERINA VENDRAME
, determinou o desentranhamento da contestação da seguradora sem análise do pedido de ingresso.

Relata, em síntese, que a parte agravada propôs uma cautelar antecedente contra o Banco Bradesco S/A, solicitando a suspensão de pagamentos e o fornecimento de documentos de um plano de previdência, contudo, ao apresentar sua contestação espontaneamente sem ter sido citada, a ora agravante esclareceu que a responsabilidade pela gestão e administração do plano de previdência objeto da demanda é da seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A, e não do Banco Bradesco S/A, como erroneamente indicado pela parte recorrida na petição inicial, requerendo seu ingresso espontâneo na lide e levantando preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A.

Segue narrando que a decisão agravada não reconheceu a distinção entre a seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A e o Banco Bradesco S/A, entendendo equivocadamente que o banco havia apresentado duas contestações: a primeira no Id. 34933141, e a segunda no Id. 136857350, determinando o desentranhamento desta última peça defensiva e dos documentos apresentados pela seguradora, indicando que se tratava de contestação intempestiva, acarretando preclusão consumativa.

Sustenta que “
o Banco Bradesco S.A não possui qualquer ingerência sobre o contrato de previdência privada objeto da demanda, especialmente na liberação das indenizações securitárias ou gestão de beneficiários indicados pela parte contratante. Essa gestão e poderes de decisão PERTENCEM EXCLUSIVAMENTE à Bradesco Vida e Previdência S.A”
(sic).

Argumenta que “
o fato de haver grupo econômico não quer dizer que todas as empresas conglomeradas devem responder pelos atos praticados pelas demais, ficando cada uma das pessoas jurídicas constituídas responsáveis por seus ativos e passivos, sob pena de violação da personalidade jurídica própria de cada uma
” (sic).

Assevera que “
é cediço que Bradesco Vida e Previdência S.A possui interesse jurídico direto na causa, já que a sentença a ser proferida na ação principal influenciará na criação, extinção ou modificação da situação jurídica dos beneficiários da parte segurada. Por outras palavras, a seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A é a titular da própria situação jurídica subjacente do processo
” (sic).

Aduz que “
verifica-se dos autos evidente nulidade processual e manifesta ofensa ao Princípio do Devido Processo Legal, visto que, após a concessão da Tutela Cautelar, não foi obercado o disposto no art. 303, § 1o, I, do CPC, dispositivo que prevê expressamente que, concedida a tutela antecipada, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar
” (sic).

Alega que “
diversamente do contido no referido artigo e entendimento jurisprudencial, o magistrado singular não procedeu com a intimação da agravada para aditar a inicial, cujo vício merece ser sanado com o provimento do recurso para que não haja nulidade processual
” (sic).

Defende a “
ausência de interesse de agir da parte agravada para o recebimento do saldo constante no plano de previdência privada, visto que não é beneficiária. Convém esclarecer que houve nenhuma resistência à pretensão de exibição. Ao revés, houve o efetivo cumprimento da obrigação pela seguradora agravante, sendo demonstrado em juízo a alteração do beneficiário, providência feita pela própria contratante através de APP, em estreita consonância com a apólice e condições gerais
” (sic).

A par desses argumentos, pede a concessão de efeito suspensivo, “
para obstar a produção de efeitos da decisão que determinou o prosseguimento do processo sem a intimação da agravada para emendar a inicial e sem a análise do pedido formulado pela seguradora para ingressar espontaneamente no polo passivo da demanda
” (sic); no mérito, requer o provimento deste recurso, com a reforma da decisão impugnada.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 29/05/2024, conforme decisão de Id. 215405683, sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pelo agravante (Id. 221798663), ainda pendente de análise.

Contraminuta ofertada no Id. 218536192, aduzindo a preliminar de intempestividade, e no mérito, defende que a decisão agravada não padece de qualquer irregularidade, razão pela qual postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão hostilizada.

Preparo recursal recolhido (Id. 215007189).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 03 a 05/07/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar a preliminar suscitada pela parte recorrida.

A agravada suscita a extemporaneidade do recurso de agravo de instrumento, ao fundamento de que a decisão que julgou os embargos de declaração opostos pela recorrente foi proferida na data de 19/04/2023, sendo publicada no dia 22/04/2024, ao passo que o prazo para interposição de recurso se findou em 14/05/2024.

Contudo, as alegações não prosperam.

Isso porque, verifica-se dos autos de origem que em 22/04/2024 a decisão foi disponibilizada no DJE e publicada no dia 23/04/2024, e o presente recurso foi interposto no dia 15/05/2024, desse modo, o presente recurso é
tempestivo
, pois no dia 1o/05/2024 não houve a contagem do prazo recursal por se tratar de feriado nacional (Portaria TJMT/PRES no. 1602/2023 de 17 de novembro de 2023).

Logo,
rejeito
a preliminar aviada.

Quanto ao mérito, consta dos autos de origem que
ANDRELISA PIERINA VENDRAME
ajuizou “
pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautela
r” em face do
BANCO BRADESCO S/A
,

relatando, em suma, que fora realizada uma alteração indevida no plano de previdência privada de sua mãe, falecida em 15/10/2023, de modo que postulou pela suspensão de qualquer pagamento do plano e a apresentação dos documentos que registraram a mudança do beneficiário.

O Magistrado condutor do feito deferiu a tutela cautelar postulada, determinando a suspensão do repasse de qualquer valor referente ao contrato série/proposta no. 055/01645614, bem como determinou que a instituição bancária requerida apresentasse nos autos os documentos relativos à alteração do beneficiário do plano, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois reais), limitada por agora ao valor da causa.

O Banco Bradesco S/A apresentou contestação em Id. 134933141 (autos de origem), sustentando, em síntese: a) o descabimento da multa pelo descumprimento da decisão judicial, bem como o seu valor excessivo; b) a ausência de fundamentação da decisão que concedeu a tutela de urgência; e c) a necessidade de dilação de prazo para a apresentação da documentação, bem como para a suspensão do repasse.

Em seguida, a autora, ora recorrida, apresentou impugnação a contestação.

Posteriormente, a ora agravante
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, apresentou sua contestação.

Ao analisar a contestação apresentada pela seguradora, ora parte agravante, o Magistrado de origem, em decisão de Id. 140720810 (autos de origem), consignou que a “
apresentação da primeira contestação torna inviável o conhecimento da segunda, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa
” (sic), determinando o desentranhamento da segunda contestação.

Ato contínuo, a parte agravante opôs embargos de declaração que não foram acolhidos pelo Juízo
a quo
, conforme decisão de Id. 153098868 (autos de origem), aduzindo que “
o antigo patrono do Banco Bradesco S/A apresentou contestação em 21/11/2023 (Id. n.o 134933141) e posteriormente requereu a revogação do seu mandato e debilitação dos autos (Id. n.o 135605799). Desse modo, a nova intimação da parte requerida para constituir novo patrono nos autos, não enseja em nova abertura de prazo para oferecimento de nova contestação, eis que segundo a própria jurisprudência do STJ, o novo causídico assume o processo no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais ou devolução de prazos
” (sic).

Dessa decisão insurge-se a seguradora agravante.

Pois bem. Infere-se que o Magistrado singular desconsiderou as alegaç
õ
es feitas na contestaç
ã
o ofertada pela ora agravante e os documentos que a acompanhavam diante da preclusão consumativa.

Como cediç
o
, encontram atingidas pelo efeito da preclusão consumativa as matérias fáticas e de direito que deveriam ter sido apresentadas na primeira peç
a
de contestaç
ã
o ofertada, oportunidade em que competia a parte requerida alegar todas as matérias de defesa, a fim de impugnar o pedido deduzido na inicial, nos termos do disposto no artigo 336 do Código de Processo Civil

Nesse sentido, consoante o princípio da eventualidade ou concentraç
ã
o, uma vez oferecida a defesa pelo réu, compete-lhe alegar todas as matérias de defesa na contestaç
ã
o, sob pena de não poder invoca-las posteriormente, em razão da preclusão consumativa, salvo as exceç
õ
es previstas no artigo 342 do Código de Processo Civil.

Assim, após a contestaç
ã
o, segundo estabelece o artigo 342 do Código de Processo Civil, a parte ré só pode deduzir novas alegaç
õ
es quando se tratar de fato ou de direito superveniente, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorizaç
ã
o legal, possa ser deduzida em qualquer tempo e grau de jurisdiç
ã
o.

In casu
, uma vez oferecida a contestação inicial pelo Banco Bradesco S/A, todas as matérias de defesa deveriam ter sido alegadas naquela oportunidade.

Dessa maneira, a primeira contestação foi apresentada pelo Banco Bradesco S/A, consumando o direito de contestar, de modo que qualquer nova tentativa de apresentação de defesa deve ser considerada preclusa.

A jurisprudência pátria não destoa do acima mensurado, vejamos:

“
MANUTENÇÃO DE POSSE.
Recurso contra r. decisão que tornou sem efeito a segunda contestação apresentada pelo agravante e seus respectivos documentos. Apresentação de duas contestações. Preclusão consumativa ocorrida com a apresentação da primeira contestação.
Ausência, ademais, de justificativa para a juntada de documentos de forma extemporânea. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2185969-54.2023.8.26.0000 Juquiá, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 09/01/2024, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2024) (destaquei)

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DUAS CONTESTAÇÕES. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS NO MOMENTO OPORTUNO. DESCONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. Consoante o princípio da eventualidade ou concentração (artigo 336 e 342 do CPC), uma vez oferecida a defesa pelo réu, compete-lhe alegar todas as matérias de defesa na contestação, sob pena de não poder invocá-las posteriormente, em razão da preclusão consumativa, salvo as exceções previstas no artigo 342, do Código de Processo Civil, tais como, a superveniência de direito ou de fato.
2. Os documentos, em regra, devem acompanhar a contestação, após oferecida a resposta somente é admissível a juntada de novos documentos relativos a fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente, consoante disposto nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil. 3. No caso, as alegações de que o contrato de prestação de serviço teria sido extinto por culpa da parte autora e que a dívida seria indevida, bem como a prova documental dos fatos alegados, deveriam ter sido apresentados oportunamente com a primeira contestação, porquanto os documentos eram preexistentes e não relativos a fatos ocorridos posteriormente. Assim, verificada a apresentação extemporânea da prova documental, incomportável era a sua análise, ante a preclusão consumativa, não havendo que falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
” (TJ-GO - AC: 55392071520198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, Goiânia - 5a UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM RENDA MENSAL - DUPLICIDADE DE CONTESTAÇÕES -
PRECLUSÃO EM RELAÇÃO À SEGUNDA DEFESA APRESENTADA
- CONTRATAÇÃO IRREGULAR - DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECUROS NÃO PROVIDOS. -
No feito em que tenham sido apresentadas duas contestações, a segunda peça defensiva oposta deve ser desconsiderada. Isso porque, uma vez realizado um ato processual, não importa se com mau ou bom êxito, incabível tornar a realizá-lo, ante da preclusão consumativa
- É evidente a abusividade de empréstimo realizado sem autorização e debitado em conta destinada ao recebimento de provento. O desconto irregular viola a privacidade do consumidor e influi em seu bem-estar, causando abalo psicológico - A indenização por dano moral deve ser fixada em valor suficiente para reparar o dano, como se extrai do art. 944, caput, do Código Civil.”
(TJ-MG - AC: 10000211477120001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 21/09/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2021) (destaquei)

Ademais, aplica-se ao caso concreto a
teoria da aparência
no direito do consumidor, segundo o qual é possível que uma empresa integre o polo passivo no lugar de outra, do mesmo grupo econômico, quando existir entre ambas as identidades de tal relevo que se possa imaginar tratar-se de uma só pessoa, incidindo, assim, a regra da facilitação da defesa dos direitos pelo consumidor (art. 6o, VIII, do CDC).

Ainda, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que uma empresa tem legitimidade para responder por obrigação contraída por outra, quando integrantes do mesmo grupo econômico. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CITAÇÃO VÁLIDA. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Não é possível apreciar tese sobre a inaplicabilidade da teoria da aparência na hipótese em que a Corte de origem entende que a citação é válida pois a empresa que recebeu a citação faz parte do grupo econômico da empresa citada, pois para avaliar tal assertiva seria necessária a incursão no contexto fático- probatório dos autos. 2.
O entendimento da Corte de origem, no que concerne à aplicação da teoria da aparência para considerar a citação válida, está em consonância com a jurisprudência do STJ que se posiciona no sentido de que tendo o Tribunal de origem concluído que as empresas pertencem ao mesmo conglomerado econômico, deve ser reconhecida a aplicação da Teoria da Aparência, a qual é amplamente aceita nesta Corte
. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1860959 GO 2021/0083014-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022) (destaquei)

Sendo assim, inobstante os argumentos da recorrente no sentido de que o Banco Bradesco S/A e a Bradesco Vida e Previdência S/A possuem personalidades jurídicas distintas, a primeira tem legitimidade para responder por obrigação contraída pela aqui agravante por serem integrantes do mesmo grupo econômico, conforme a teoria da aparência e a jurisprudência consolidada da Corte Superior.

Neste contexto, a apresentação de nova contestação por Bradesco Vida e Previdência S/A, além de intempestiva, configura duplicidade de defesa, uma vez que ambas as entidades integram o mesmo grupo econômico e partilham de interesses comuns na lide.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão vergastada, restando, via de consequência,
prejudicada
a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024